Tribunal: TJBA
Processo: 8043953-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043953-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: NELIA MONTEIRO DE CASTRO e outros (2) Advogado(s): RAFAELA DE JESUS REIS AGRAVADO: GILSON OLIVEIRA DE CERQUEIRA e outros (5) Advogado(s):CLAUDIO SERGIO FONSECA MOREIRA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. INVENTÁRIO. IMPUGNAÇÃO À NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. MANUTENÇÃO DO INVENTARIANTE HERDEIRO LEGÍTIMO. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA SUBSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES DO ART. 622 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve herdeiro legítimo no exercício da inventariança, rejeitando impugnação fundamentada em alegações de falta de idoneidade moral, ausência ao funeral, omissão sobre acidente, retenção de documentos, movimentações financeiras suspeitas e contradição processual sobre união estável. Os agravantes pretendem a substituição do inventariante por outro herdeiro. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se as alegações apresentadas justificam a substituição do inventariante nomeado, considerando a ordem de preferência legal do art. 617 do CPC e as hipóteses de remoção do art. 622 do CPC. III. Razões de decidir 3. A ordem de preferência do art. 617 do CPC somente pode ser afastada mediante demonstração concreta de incapacidade para o exercício da função, não bastando conjecturas ou divergências pessoais. 4. A ausência ao funeral não constitui causa de remoção, tratando-se de questão de foro íntimo sem relação com a capacidade de administração do espólio, especialmente quando há justificativas plausíveis. 5. A alegada omissão sobre acidente foi refutada pela apresentação de documentação idônea, incluindo registro policial, relatórios médicos e comprovantes de despesas. 6. A retenção inicial de documentos pessoais e cartões bancários não caracteriza má-fé quando não demonstrado prejuízo ao espólio, sendo comum que o familiar próximo fique com tais documentos. 7. As movimentações bancárias foram objeto de determinação judicial para esclarecimento, inexistindo elementos atuais que comprovem malversação patrimonial justificadora de substituição imediata. 8. A contradição processual sobre união estável em contextos distintos não desqualifica o inventariante, podendo as partes adotar posições diversas sem configurar má-fé. 9. Não se verificam as hipóteses do art. 622 do CPC para remoção, uma vez que o inventariante cumpre suas obrigações processuais e atende às determinações judiciais. 10. A residência do substituto proposto em outro estado dificulta a administração dos bens localizados na Comarca, inexistindo elementos de que possua melhores condições para o exercício da função. 11. A existência de herdeiros incapazes e o exercício de curatela pelo inventariante reforçam a presunção de capacidade e idoneidade para o encargo. 12. As alegações de parcialidade judicial não prosperam quando a decisão apresenta fundamentação suficiente, sendo a divergência interpretativa insuficiente para reforma. IV. Dispositivo e tese 13. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A substituição do inventariante constitui medida excepcional que exige demonstração concreta de incapacidade ou de hipóteses previstas no art. 622 do CPC, não bastando alegações genéricas ou divergências pessoais. 2. A residência do inventariante em outra unidade federativa configura elemento relevante na ponderação sobre a conveniência da administração dos bens do espólio localizados na Comarca do inventário. 3. O exercício de curatela pelo inventariante nomeado reforça a presunção de capacidade e idoneidade para a inventariança, salvo prova contrária robusta." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 617 e 622. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8043953-86.2025.8.05.0000 em que é Agravante Nélia Monteiro de Castro e Outros (2) e Agravado Gilson Oliveira de Cerqueira e Outros (5), acordam os MM. Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator